Tribunal: TJES
Processo: 0032746-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032746-25.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESPOLIO DE ANELITA VIEIRA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITO DE PROVENTOS APÓS O ÓBITO. BOA-FÉ DOS SUCESSORES. LIMITES DA HERANÇA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações Cíveis interpostas por autarquia previdenciária estadual e pelo espólio de ex-
pensionista
em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito. A autarquia busca a restituição de valores de benefícios depositados após o falecimento da
beneficiária
, bem como a cobrança de débitos pretéritos a título de reposição estatutária. O espólio defende a inexigibilidade dos valores, nega a apropriação dos recursos e pleiteia, em reconvenção, indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir a extensão da responsabilidade patrimonial dos herdeiros quanto à restituição dos valores depositados após o óbito; (II) verificar a exigibilidade do débito referente à reposição estatutária; (III) analisar o cabimento de indenização por danos morais em virtude da cobrança; (IV) determinar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento de dívidas do falecido, inclusive decorrentes de crédito previdenciário realizado após o óbito, não responde por encargos superiores às forças da herança, nos termos do artigo 1.792 do Código Civil.

4.
A comprovação de que os sucessores agiram de boa-fé, comunicando o óbito tempestivamente e não efetuando o saque dos valores — os quais foram absorvidos por débitos bancários da falecida —, impede a extensão da responsabilidade ao patrimônio pessoal dos herdeiros.

5.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual a cobrança de reposição estatutária, cujos descontos já ocorriam em vida no contracheque da servidora, é exigível, respeitados os limites do quinhão hereditário.

6.
A atuação da Administração Pública visando à recomposição do erário, amparada no poder-dever de autotutela, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral, salvo comprovação de má-fé ou abuso de direito.

7.
Nas condenações de natureza previdenciária para repetição de indébito, aplica-se o INPC para a correção monetária desde o desembolso e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade dos herdeiros pela restituição de valores previdenciários depositados após o óbito limita-se às forças da herança, salvo comprovação de dolo ou apropriação indébita.

2. Sobre a devolução de valores ao erário incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.792; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 0004300-09.2019.8.08.0012, Rel.
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 05-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0032746-25.2015.8.08.0024.

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

APELANTE/APELADO: ESPÓLIO DE ANELITA VIEIRA DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelações independentes interpostas pelo Espólio de Anelita Vieira dos Santos, de um lado, e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, de outro, em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação condenatória de repetição de indébito” proposta pelo primeiro contra o segundo apelante e contra o Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo, que acolheu os pedidos da exordial para condenar “os sucessores de ANELITA VIEIRA DOS SANTOS, ao pagamento solidário de R$ 1.159,33 cuja satisfação se dará para além dos limites da herança e do patrimônio da falecida”, bem como “ao pagamento solidário de R$ 5.326,79 cuja satisfação se dará nos limites da herança e do patrimônio da falecida” e “rejeito[u] a pretensão reconvencional”
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação de Procedimento Comum intitulada ‘Ação Condenatória de Repetição do Indébito’ ajuizada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em desfavor do ESPÓLIO DE ANELITA VIEIRA DOS SANTOS e em desfavor do BANESTES S/A, estando as partes já qualificadas.

Alega o IPAJM que a Sra. ANELITA VIEIRA DOS SANTOS recebia benefício previdenciário, o qual foi suspenso em razão da comunicação de seu óbito, ocorrido em 08.12.2012. Entretanto, após o aludido falecimento, afirma que foi efetuado indevidamente o pagamento de valores a título de benefício previdenciário, relativos a período subsequente do óbito da beneficiária.

Outrossim, informa ainda que era realizado o desconto a título de reposição estatutária, quanto à restituição de pagamento indevido, percebido pela requerente, em vida. Com seu falecimento, esses pagamentos foram interrompidos, restando débito a ser quitado.

Assim, ajuizou-se esta demanda, a fim de requerer a condenação do Espólio requerido ao pagamento do débito de R$ 1.117,85 (depósito de remuneração pós-morte) e do débito de R$ 5.326,79 (reposição estatutária pendente de pagamento), cujo valor histórico somado perfaz R$ 6.444,64 que, atualizado até 31.01.2015, chega a R$ 9.217,99”.

Em suas razões recursais
(
id 15182866
)

alegou
o

apelante
Espólio de Anelita Vieira
, em síntese,
que:
1)
“a única movimentação na conta da requerida foi do próprio banco que fez um débito em conta”;
e
2) “o apelante comunicou o falecimento de sua companheira ocorrido em 08.12.2012”
.

Requereu o provimento do recurso “para julgar IMPROCEDENTE a Ação, e PROCEDENTE a RECONVENÇÃO”.

Por seu turno, alegou o apelante IPAJM, e
m suas razões recursais
(
id 15182870
)
, em síntese,
que “tratando-se de parcelas de natureza previdenciária devidas ao IPAJM, devem ser aplicados os parâmetros definidos no art. 43, da LCE nº 282/2004 (juros e correção monetária), conforme as respectivas competências de apuração”
.

Requereu “seja conhecido e dado provimento ao recurso Apelação”.

O cerne da controvérsia reside na exigibilidade de valores percebidos na conta bancária da
de cujus
, Anelita Vieira dos Santos, posteriormente ao seu falecimento, bem como na cobrança de débitos pretéritos a título de reposição estatutária e nos índices de correção e juros de mora aplicáveis às parcelas a serem repostas.

A sentença objurgada condenou o espólio à restituição do montante de R$ 1.159,33, determinando que a satisfação dessa obrigação se desse “para além dos limites da herança”, sob a premissa de que o numerário não integraria o acervo hereditário, além de validar a cobrança de R$ 5.326,79 referente à reposição estatutária, esta limitada às forças da herança.

Compulsando os autos, verifica-se que a segurada faleceu em 08-12-2012 (fl. 17) e o crédito referente aos proventos, no valor histórico de R$ 1.159,33, foi efetivado em sua conta-corrente em 21-12-2012 (fl. 64). Todavia, a análise pormenorizada dos extratos bancários acostados às fls. 64-79 demonstra que tal quantia não foi objeto de saque ou apropriação indevida por parte dos sucessores. Conforme se depreende do documento financeiro (e foi esmiuçado pelo Banestes à fl. 59), a conta apresentava saldo negativo anterior (cheque especial e tarifas) que absorveu parte do depósito realizado pela autarquia previdenciária (fl. 64). Do restante foi subtraído um débito autorizado (fls. 64 e 67-8), juros de cheque e IOF (fl. 65), e o saldo restante, de R$ 294,66, restou bloqueado nesta demanda (fl. 79).

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial do
decisum
no que diz respeito à extensão da responsabilidade patrimonial dos herdeiros. A determinação de que a execução ultrapasse as forças da herança pressuporia a apropriação indébita dos recursos públicos. Entretanto, a prova documental evidencia que o representante do espólio comunicou o óbito à autarquia em 03-01-2013, ou seja, em lapso temporal inferior a trinta dias do passamento, demonstrando boa-fé e diligência (fl. 16). Inexistindo prova de que os herdeiros tenham efetuado saques ou se beneficiado pessoalmente do valor depositado — o qual serviu, na prática, para amortizar dívida da falecida perante a instituição financeira e para pagamento de despesas da falecida cadastradas no débito automático —, não há suporte fático ou jurídico para responsabilizá-los com seus patrimônios particulares, nos termos do art. 1.792 do Código Civil. A obrigação de restituir o indébito, portanto, deve observar estritamente os limites do quinhão hereditário.

No que concerne à dívida de R$ 5.326,79 a título de reposição estatutária, a insurgência do espólio não merece prosperar. Os documentos colacionados aos autos (fls. 22 e 98-101) comprovam que os descontos já vinham sendo efetuados nos contracheques da
de cujus
enquanto viva, o que denota que o débito já era de seu conhecimento. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi elidida por prova em contrário pela parte apelante. Desta feita, correta a sentença ao reconhecer a exigibilidade deste montante, respeitando-se, igualmente, os limites da herança para sua quitação.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais formulado em sede de reconvenção, a manutenção da improcedência é medida que se impõe. A cobrança de valores pagos indevidamente pela Administração Pública, decorrente do poder-dever de autotutela e da indisponibilidade do interesse público, constitui, em regra, exercício regular de direito. A despeito do equívoco na extensão da responsabilidade dos herdeiros na sentença — ora corrigido —, não se vislumbra nos autos a ocorrência de situação vexatória excepcional ou ofensa aos direitos da personalidade do espólio ou de seus representantes que transborde o mero aborrecimento. A atuação da autarquia pautou-se na busca pela recomposição do erário, amparada em dados objetivos de pagamento pós-óbito e débitos pretéritos, inexistindo comprovação de dolo, má-fé ou abuso de direito capaz de ensejar o dever de indenizar.

Por derradeiro, quanto ao índice de correção e alíquota de juros de mora aplicáveis, assiste parcial razão à entidade previdenciária. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, calcada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, firmou-se no sentido de que “Sobre a quantia devolvida incidem correção monetária (INPC) desde o pagamento indevido e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97” (ApCiv 0004300-09.2019.8.08.0012, Rel. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, data do julgamento: 05-06-2025).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Espólio de Anelita Vieira dos Santos para reformar a sentença no tocante à extensão da responsabilidade patrimonial, determinando que a restituição dos valores recebidos indevidamente após o óbito (R$ 1.159,33) seja limitada às forças da herança, nos moldes do artigo 1.792, do Código Civil, e
dou
parcial
provimento
ao apelo interposto pelo IPAJM para determinar que os consectários legais incidentes sobre a condenação observem o INPC como índice de correção monetária, incidente desde a data do desembolso indevido, e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97) a contar da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.